Tribunal: TJDFT
Processo: 0711237-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. APARENTE NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA SANAR MERO ERRO MATERIAL NÃO ATENDIDA A CONTENTO. FUNDAMENTO QUE NÃO RESPALDA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, artigo 1.013, § 3o, II). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: REJEITADA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que pleiteia o recebimento de valores decorrentes de diferenças de gratificações (GTIT, GIABS e GCET e natalícia), correspondentes aos anos de 2005, 2007, 2009 e 2013. Sustenta, em síntese, que: (i) em 05.06.2020, a Administração Pública teria reconhecido a existência da dívida, conforme os demonstrativos de cálculos apresentado pela SES/DF (Id 22194686) e (ii) a requerente ingressou em juízo por meio da redução a termo no atendimento do GDF “Na Hora” e, devido a pandemia da Covid 19 não conseguiu apresentar nova declaração (motivo do desatendimento à determinação de emenda à inicial),
II. Rejeitada a prejudicial de mérito arguida em contrarrazões: A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, art.1o). No presente caso, a pretensão (recebimento de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores) decorre do reconhecimento da dívida pela Administração Pública (declaração emitida em 05.6.2020 – id 22194686), porquanto a demora no pagamento da dívida reconhecida na via administrativa justifica a suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/32, art.4o). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1362580/RJ; AgRg no Ag 1255883/SE.
III. Mérito:
A. Petição inicial instruída com declaração de demonstrativo de valores relativos a acertos financeiros pendentes de pagamento (Id 22194708). Determinada a emenda àquele documento para regularização dos valores apresentados na declaração (informação da data em que é devido cada valor histórico ou a data que foi feita a última atualização), a parte requerente se manteve inerte. Na sequência, o Distrito Federal apresentou defesa (arguição de prescrição e fixação de eventual condenação com base nos valores históricos então apresentados). Recurso interposto contra sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC c/c o art. 51, I, da Lei 9.099/95.
B. Não obstante os interesses antagônicos das partes e as particularidades das funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, art.357, § 3o), de diálogo (CPC, art. 9o e X), de prevenção (CPC, art. 321) e de auxílio (CPC, art. 373, § 1o).
C. No caso concreto, é certo que, ainda que a douta Juíza sentenciante tenha esclarecido a recorrente acerca da incorreção da declaração emitida pela SES/DF, o próprio Ente Federativo manifestou pela aplicação dos valores históricos, sem específica impugnação à planilha.
D. Nesse quadro fático-processual, o não atendimento (a contento) da determinação de emenda não fundamentaria a extinção do processo sem resolução do mérito, o que, a rigor, poderia redundar no ajuizamento de nova demanda distribuída ao mesmo Juízo sentenciante (prevento), bem como na necessidade de efetivação de novas diligências para citação do Ente Federativo (já ofertou contestação e contrarrazões), em oblíqua ofensa ao princípio da economia processual.
E. Desse modo, é de se anular a sentença extintiva, e, diante da presente situação processual (causa madura - CPC, artigo 1.013, § 3o, II), tem-se por legítima a cobrança de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, uma vez que a dívida teria sido reconhecida, por meio de declaração administrativa expedida em 05.6.2020 – id 22194686.
F. No que concerne ao termo inicial da correção monetária observa-se que a declaração, ainda que emitida em 05.6.2020, não especifica qualquer tipo de atualização do crédito, sendo que, como dito, o Ente Federativo refere à atualização pelo valor histórico (Id 22194692). Desse modo, a correção monetária incidirá sobre o valor nominal de cada parcela, com o termo inicial estabelecido a partir de cada vencimento da dívida e aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do que dispõe o artigo 1o-F, da Lei 9.494/97. Precedentes: TJDT, 2a T. Recursal, Acórdão n. 1048298, DJE: 27.09.2017; 3a T. Recursal, Acórdão n. 1051928, DJE: 10.10.2017.
IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Causa madura. Julgado procedente o pedido. Condenado o Distrito Federal a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 5.393,94 (cinco mil, trezentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), com juros de mora desde a citação e corrigido pelo IPCA-E a partir das datas em que deveriam ter ocorridos os pagamentos. Sem custas nem honorários advocatícios (Lei 9.099/95, art. 55).